Tribunal: TJMT
Processo: 1000036-39.2019.8.11.0111
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000036-39.2019.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ANALICE BECKER - CPF: 033.465.989-26 (APELADO), ANDRE LUIZ SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 953.312.121-15 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
Ação declaratória de inexistência de DÉBITO c/c REPARAÇÃO POR danos morais
– PROCEDÊNCIA – COBRANÇA DESCABIDA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL – OCORRÊNCIA –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

A cobrança indevida, seguida de negativação relativa a débito não amparado em relação jurídica pré-existente, constitui ato ilícito que enseja indenização por danos morais, cujo valor indenizatório deve ser arbitrado com razoabilidade e bom senso, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa.

Se o valor da indenização decorrente de dano moral foi arbitrado com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, há que ser mantido.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000036-39.2019.8.11.0111 – COMARCA DE MATUPÁ/MT

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO:

ANALICE BECKER

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra a sentença proferida na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação por Danos Morais
ajuizada por
ANALICE BECKER,
a qual julgou procedente a ação para declarar a inexistência das cobranças das faturas referentes aos meses de setembro/2018 no valor de R$ 410,96 (quatrocentos e dez reais e noventa e seis centavos) e outubro/2018 no valor de R$ 1.492,36 (um mil, quatrocentos e noventa e dois reais e trinta e seis centavos), bem como condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do arbitramento, conforme sentença no ID 181348290.

Ao final, condenou a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor total da condenação.

A recorrente alega em suas razões recusais (ID 181348293) que a pretensão indenizatória deduzida pela parte autora deve ser julgada totalmente improcedente, pois no presente caso não há o que se falar em danos morais, já que a requerida, ora apelante, teve seus atos revestidos de legitimidade, uma vez que estão de acordo com as normas de regulamentação emitidas pela ANEEL.

Assevera que, diferentemente das alegações esboçadas na inicial, os débitos alegados desconhecidos pela parte demandante são pendências financeiras referentes à UC cadastrada sob o nº 551575, situada na Avenida Interpeninsular, Bairro União, Matupá/MT e, apesar da parte autora alegar que não possui débitos em aberto em seu nome, certo é que há fatura (s) pendente (s) na UC 551575, consoante pode ser visto no extrato de contas da referida unidade.

Defende, ainda, que o usuário do serviço de energia, neste caso a parte requerente, tem o dever de efetuar o pagamento de forma pontual pelos serviços prestados, assim, verificado o inadimplemento de determinada fatura, é direito da concessionária de serviço público de energia incluir o respectivo débito nos Órgãos de Proteção ao Crédito.

Aduz que, sendo devida a fatura que deu origem à irresignação da autora e constatado que esta não foi adimplida dentro do vencimento, é certo que a requerida agiu nos limites do exercício regular do seu direito ao promover a negativação, sendo inexistente a ocorrência dos danos morais, visto que ausente a responsabilidade da apelante no fato gerador da lide. Caso haja entendimento diverso, requer a redução do
quantum
indenizatório, atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

No mais, prequestiona a matéria e o artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal, bem como, nos artigos 138, 139, 177, 186, 188, 927 e 944 do Código Civil; e artigo 14, § 3º, inciso II, da Lei nº 8.078/90.

Por fim, requer o provimento do recurso com a reforma da sentença, para afastar a indenização por dano moral, alternativamente, a redução do valor.

Contrarrazões juntadas no ID 181348296, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000036-39.2019.8.11.0111 – COMARCA DE MATUPÁ/MT

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO:

ANALICE BECKER

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial (ID 181349727) que a parte autora compareceu ao comércio local e, ao tentar realizar uma compra, foi informada que seu nome estava inscrito no cadastro de inadimplentes em razão de suposta dívida oriunda de consumo de energia elétrica da empresa requerida.

Aduziu que, ciente de que nada devia à empresa requerida constatou que a ENERGISA erroneamente cobrou tarifa pertencente ao seu vizinho, pois as unidades consumidoras são distintas, porém a cobrança da UC do seu vizinho foi inserida em seu nome.

Assim, ajuizou a presente ação, requerendo a concessão de tutela antecipada para suspensão da cobrança das faturas indevidas e a baixa da restrição, a qual foi deferida conforme ID 181349742, e no mérito, que seja declarada a inexistência do débito, bem como a condenação por danos morais pela negativação do seu nome.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular
Dr. Anderson Clayton Dias Batista,
julgou
procedente o pedido formulado na inicial, conforme relatado.

Inconformada, recorre a parte requerida.

Pois bem.

No caso
sub judice
, inconteste a relação de consumo existente entre as partes, conforme dispõe os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Salienta-se que a apelante/requerida se enquadra como fornecedora de serviços, respondendo pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos seus serviços, consoante o artigo 14 do CDC.

Consoante se sabe, um dos requisitos primordiais para ensejar o dever de indenizar requer a demonstração do dano e o nexo causal, sem os quais o pedido estará fadado à improcedência.

Cinge-se a questão em saber se é devida à parte autora a indenização por danos morais em razão da negativação do seu nome por causa de cobranças indevidas, nos valores de R$ 410,96 (quatrocentos e dez reais e noventa e seis centavos) e R$ 1.492,36 (um mil, quatrocentos e noventa e dois reais e trinta e seis centavos).

Da análise do presente, nota-se que a parte apelada comprovou no ID 181349737, que seu nome foi negativado justamente em razão das contas em discussão, com vencimentos em 21/09/2018 e 23/10/2018.

In casu
, verifica-se que a concessionária/apelante alega que a parte recorrida é a responsável pela UC 551575, com endereço na Av. Interpeninsular, Bairro União, em Matupá, não restando dúvidas sobre a responsabilidade da apelada pelas faturas cobradas, a qual deu origem à e negativação do nome da autora.

Observa-se dos autos, que o Contrato de Locação em nome da parte autora, ora apelante, o objeto de locação é um imóvel na Av. Interpeninsular,
nº 1127
, Bairro União, na cidade de Matupá, com prazo de locação de 06 meses a se iniciar em
17/07/2018 e com término em 16/01/2019
(ID 181349736).

Ocorre que as faturas cobradas pela concessionária/apelante, cadastradas em nome da autora/apelada, se trata de um imóvel localizado na Av. Interpeninsular,
nº 1089
, Bairro União, na cidade de Matupá, referente aos meses de
setembro/2018 e outubro/2018
, com vencimentos em
21/09/2018 e 23/10/2018
(ID 181349738), respectivamente, ou seja, ambas as faturas cobradas são dentro do prazo contratual do imóvel.

De se ressaltar que a empresa requerida, como fornecedora de serviço público essencial, está sujeita às regras do Código de Defesa do Consumidor e, portanto, ao ônus de comprovar a existência da irregularidade e, a responsabilidade do apelado pela UC, além de estar obrigada a fornecer um serviço adequado, eficiente, seguro e contínuo.

Desse modo, como a concessionária de energia não comprovou que a parte autora/apelada é titular da UC das faturas cobradas, uma vez que apenas juntou “Consulta Atendimento – Histórico de Conta”, com faturas em aberto em nome da autora/apelada de meses totalmente diversos dos apresentados nos autos,
15/08/2018 e 29/04/2019
(ID 181348270), sem ao menos comprovar com documentos da parte autora solicitando a troca de titularidade, correta a sentença que declarou a inexistência do débito questionado.

Nesse contexto, o magistrado singular bem fundamentou,
verbis
:

“[...] Com a inversão do ônus da prova em favor da parte autora, na forma do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor,
caberia à parte requerida comprovar os fatos extintivos de sua responsabilidade, isto é, que as faturas oriundas da Unidade Consumidora nº 6/551575-4 de fato pertencem a parte autora, o que não ocorreu nos autos e, por isso, criou em seu desfavor a responsabilidade extracontratual
.

Em análise às faturas apresentadas pela requerente constata-se que há evidente equívoco na inscrição de seu nome e CPF na UC nº 6/551575-4 pertencente ao seu vizinho JACSON SCHMITT, que originou nas faturas cobradas e consequentemente sua inscrição nos órgãos de proteção ao crédito.

Isso porque, nos meses cobrados a parte autora apresentou faturas que comprovam os negócios jurídicos firmados com a empresa ré decorrentes das seguintes unidades consumidoras: 6/551574-7 e 6/2268904-6 E NÃO nº 6/551575-4
.

Portanto, não sendo demonstrada a normalidade da cobrança, impõe-se o reconhecimento do ato ilícito apto a acolher o pedido inicial, declarando inexistentes os débitos da presente demanda.”
(ID 181348290, p.6) (g.n.)

Logo, no que diz respeito ao dano moral, nota-se que a cobrança indevida de valores, bem como a inscrição do seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito (ID 181349737), demonstram que a conduta adotada pela concessionária/apelante restou acometida de abuso e importou em ofensa aos direitos básicos do consumidor, o que resulta na existência de ato ilícito a ensejar reparação por danos morais.

Destarte, não há dúvida de que a concessionária/apelante não se desincumbiu de seu ônus probatório, uma vez que além de não demonstrar qualquer hipótese de excludente de responsabilidade, nos termos do art. 14, § 3º, inciso II, do CDC, ante a inexistência de qualquer débito, bem como não comprovou qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC/15.

Dessa forma, certo é que ficou comprovado nos autos que a conduta adotada pela concessionária/apelante restou acometida de abuso e importou em ofensa aos direitos básicos do consumidor, o que resulta na existência de ato ilícito a ensejar reparação por danos morais.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL IN RE IPSA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ALÍNEA "C". NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA.

1. [...] Sua cobrança, pois, era indevida, não havendo que se falar em exercício regular de direito para justificar o ato da ré. E, ainda que fosse verdadeira a versão fática da ré, nada demonstra que o apontamento que fez tem origem em serviço efetivamente prestado.

Haveria, assim, ao menos violação do dever de lealdade e probidade decorrente da boa-fé objetiva (art. 422 do CC), configurando ilícito contratual e impondo-se à ré o dever de reparar os danos causados à autora. Como se vê, a ré deve mesmo ressarcir os danos suportados pela autora, pois ilegítima a inscrição do nome desta nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. (...) 2.3. Dano moral, exatamente porque moral, não se demonstra nem se comprova, mas se afere segundo o senso comum do homem médio. Resulta por si mesmo da ação ou omissão culposa, in re ipsa, porque se traduz em dor, física ou psicológica, em constrangimento, em sentimento de reprovação, em lesão e em ofensa ao conceito social, à honra, à dignidade. (...) Ainda que se abstraia a idéia de produzir no causador do mal um impacto bastante para dissuadi-lo de igual e novo atentado, persiste a necessidade da reparação pecuniária, como medida apta a compensar a sensação de dor do ofendido com uma sensação agradável em contrário, a ponto de a paga em dinheiro representar-lhe uma satisfação, moral ou psicológica, capaz de neutralizar ou remediar o sofrimento impingido".

2. [...]
3. A jurisprudência do STJ é consolidada no sentido de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato.

4. [...] 7. Agravo conhecido para não se conhecer do Recurso Especial.”
(AREsp 1352845/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 19/12/2019) (g.n.)

Desse modo, deve ser mantida a sentença singular que declarou inexistente os débitos nos valores de R$ 410,96 (quatrocentos e dez reais e noventa e seis centavos) e de R$ 1.492,36 (um mil, quatrocentos e noventa e dois reais e trinta e seis centavos), bem como a condenação em danos morais pela inclusão do nome da parte autora/apelada no rol de maus pagadores.

Em relação ao pleito recursal da parte requerida/apelante de redução da indenização por dano moral, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional o entendimento de que a indenização deve ser justa a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

Assim, o
quantum
indenizatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa. Enfim, deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Portanto, evidenciada a desídia da apelante/requerida, bem como os transtornos causados a apelada/autora, assim como considerando o grau de culpa da concessionária e a capacidade socioeconômica das partes, tenho que o valor da indenização por dano moral, arbitrados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) deve ser mantido, pois tal montante atende os princípios supramencionados.

A propósito:

“CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM DANOS MORAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA ILEGÍTIMA. OBRIGAÇÃO PROPTER PERSONAM. CORTE INDEVIDO. DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MINORADO. RECURSO DA CONCESSIONÁRIA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 5. Falha na prestação do serviço da concessionária. A obrigação decorrente de serviço de energia elétrica não é real (propter rem), é caracterizada como propter personam, ou seja, é obrigação de caráter pessoal. A energia elétrica está ligada a pessoa contratante e não ao imóvel que se instala a unidade consumidora. Logo a cobrança é ilegítima e o corte do serviço indevido. 6. Dano moral in re ipsa configurado. 7. [...] ii) minorar o quantum indenizatório para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor condizente com os parâmetros fixados por esta Egrégia Corte [...].”

(TJ-CE – AC: 0016398130178060154 CE 0016398-13.2017.8.06.0154, Relator: FRANCISCO MAURO FERREIRA LIBERATO, Data de Julgamento: 20/10/2021, 1ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 21/10/2021)

Portanto, não merece reparo a sentença recorrida quanto ao valor estipulado para a indenização em dano moral.

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso
, majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da condenação.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2023